Tribunal: TJDFT
Processo: 0716518-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716518-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: WILTON RODRIGUES DO CARMO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO CARTÕES S.A. contra a decisão proferida no cumprimento de sentença em ação de cobrança n. 0704592-63.2017.8.07.0007, movido contra WILTON RODRIGUES DO CARMO, pela Curadoria Especial, que indeferiu a pesquisa SISBAJUD na modalidade reiterada ao fundamento de não ter o agravante apresentado fatos que permitam inferir a modificação na situação econômica do agravado. Embargos de declaração rejeitados. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a reiteração das pesquisas feitas há quase dois anos justifica a sua reiteração em cumprimento aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da execução. Refuta a necessidade de prova da alteração da situação financeira do agravado. Aduz o dever de cooperação entre as partes e a satisfação do crédito da maneira menos onerosa, além da desnecessidade de demonstração da modificação da situação econômica do executado para o deferimento das medidas. Requer efeito ativo para o desarquivamento da execução e, no mérito, o deferimento da pesquisa reiterada SISBAJUD por 30 dias. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto na fase de cumprimento de sentença (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. O agravante pretende o deferimento de efeito ativo para o desarquivamento da execução visando, no mérito, o deferimento da pesquisa reiterada SISBAJUD por 30 dias. É inegável que os sistemas de busca eletrônica disponíveis ao Judiciário prestigiam os princípios constitucionais da economia, efetividade e celeridade processuais, sendo essa também a sinalização do Superior Tribunal de Justiça ao entender que não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados, desde que observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. (REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Há de se destacar que a utilização dessas ferramentas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios. Afinal, o princípio da cooperação disposto no art. 6o não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete. Impende salientar que se toda força de trabalho da serventia judicial for direcionada a promover as diligências que, em primeira mão, são de incumbência da própria parte, certamente advirão prejuízos que impactarão ainda mais no julgamento da imensidão de processos que abarrotam os Fóruns. Destaco a elucidativa explanação do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos sobre a diligência em questão: “Os sistemas judiciais não se constituem no único mecanismo de satisfação do crédito perseguido, competindo a parte credora valer-se das diligências que estão ao seu alcance, sob pena de se malferir o princípio da cooperação e sobrecarregar o Judiciário com pesquisas que podem ser empreendidas pelo interessado. 2. A mens legis do art. 782, § 3o, do CPC é direcionada à parte que necessita da intervenção do juiz para atingir o objetivo colimado, cabendo à autoridade apreciar a adequação e razoabilidade da medida.” (...) (Acórdão 1289804, 07138207820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. No caso vertente, as únicas pesquisas de sistemas nos autos, SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (certidão do ID 165313078 na origem) datam de julho de 2023, quase dois anos, fato que por si só viabiliza a reiteração almejada. Neste sentido, já decidimos Nesta Turma: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. POSSIBILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 2. Os sistemas cadastrais informatizados à disposição do Juízo possuem a finalidade de integrar informações, e proporcionar celeridade e economia nas demandas judiciais. Em tese, visam garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. 3. Em observância aos princípios da cooperação e da razoabilidade, autoriza-se nova consulta ao sistema SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD antes que os autos sejam novamente remetidos ao arquivo, nos termos do art. 921, § 2.o, do CPC, haja vista o lapso temporal de quatro anos decorridos desde a última consulta realizada. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1357230, 0702922-69.2021.8.07.0000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No que se refere à modalidade reiterada do SISBAJUD, conforme entendimento já exarado por Esta Turma, entendo que o deferimento é medida que se impõe. Vide abaixo: “1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. o Conselho Nacional de Justiça e o Banco Central do Brasil aprimoraram o sistema de busca de ativos financeiros (SISBAJUD) com a possibilidade de que apenas uma ordem gere buscas reiteradas e automáticas por valores em nome do devedor no sistema financeiro nacional, tal funcionalidade é denominada "teimosinha". 3. O Colendo STJ, antes mesmo da nova funcionalidade, em casos semelhantes já se pronunciou sobre o tema, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do antigo BACENJUD, igualmente aplicável ao atual SISBAJUD e a teimosinha, desde que observado critério de razoabilidade, ponderado em cada caso concreto.” (Acórdão 1424138, 0708557-94.2022.8.07.0000, Relatora: GISLENE PINHEIRO, Sétima Turma Cível, Data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Assim, diante do decurso de quase dois anos das últimas pesquisas (certidão do ID 165313078 na origem), defiro excepcionalmente a pesquisa SISBAJUD reiterada por 30 dias. Sem querer orientar o impulsionamento do cumprimento de sentença de origem, não tenho conhecimento de eventual anterior juntada pelo agravante das pesquisas nos Sistemas SREI (ou ONR - Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) e CENSEC, acessíveis administrativamente, por meio de Cartório Extrajudicial. O agravante ainda há de atentar que a cooperação entre as partes é ativa e concorrente, não cabendo ao Judiciário se substituir ao credor e promover todas as diligências sozinho. Por fim, diante da pesquisa judicial ora deferida e da ausência das pesquisas particulares acima referenciadas, o desarquivamento da execução, ao menos para se viabilizar, em cooperação entre o credor e o juízo, as diligências acima, é medida que se impõe. Sendo assim, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado para manter os autos de origem desarquivados até o mérito deste agravo. Comunique-se ao juízo de origem, inclusive para o desarquivamento dos autos. Intime-se o agravado para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator